Tribunal: TJDFT
Processo: 0704218-93.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704218-93.2021.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MURILO ESTANISLAU DE ATAIDE MANTOVANI APELADO: BANCO PAN S.A, ALINE APARECIDA DE OLIVEIRA 03897783622, PWA CONSULTORIA DE VENDA EIRELI DESPACHO Trata-se de apelações contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante que, nos autos ação anulatória de contrato cumulada com reparação por danos morais proposta por Murilo Estanislau de Ataíde Montovani, rejeitou o pedido formulado contra o Banco Pan S.A. e acolheu parcialmente o pedido formulado contra Aline Aparecida de Oliveira e PWA Consultoria de Venda Eireli para condená-las solidariamente ao pagamento de R$ 18.239,00 (dezoito mil, duzentos e trinta e nove reais) (id 4753403). O Banco Pan S.A. afirma, em contrarrazões, que a apelação não impugnou especificadamente os fundamentos da sentença. Argumenta que os fatos apresentados na apelação destoam dos fundamentos da sentença. Conclui que o recurso não deve ser conhecido nos termos do art. 932, inc. II, do Código de Processo Civil (id 47573410). Intime-se Murilo Estanislau de Ataíde Montovani para manifestar-se no prazo de quinze (15) dias acerca da alegação formulada pelo Banco Pan S.A. de ausência de dialeticidade recursal em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 24 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator